Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NÃO CONFIGURADO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA. EXAURIMENTO DA PROMESSA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido inicial consiste na rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com restituição das quantias pagas e retorno das partes ao status quo ante.
2. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui contrato preliminar à futura compra e venda.
3. Ocorrida a escrituração de compra e venda, a promessa de compra e venda resta resolvida em razão de ter atingindo seu objeto, com a transferência da propriedade do bem ao promitente comprador.
4. A escritura de compra e venda de imóvel celebrada entre as partes com garantia de alienação fiduciária confere ao credor fiduciário as prerrogativas da Lei n. 9.514/97, referentes à alienação fiduciária de imóvel.
5. No caso, houve exaurimento do referido contrato pela celebração de novo negócio jurídico, restando extinta a promessa de compra e venda do bem, sendo impossível a rescisão de contrato exaurido.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.